Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ALTERAÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA PELA LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL No 958/2019. CRIME CONSUMADO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO No 5 DE 20/04/2021. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. DECLARADO COMPETENTE JUÍZO SUSCITADO.

1. Em 20/04/2021, o Tribunal Pleno do ETJDFT, por intermédio da Resolução 05/2021, manteve a região do Jardim Botânico na Circunscrição de Brasília. A definição das áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal corresponde às áreas das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal (artigo 17, § 2o, da Lei no. 11.697/2008, e artigo 2o da Resolução no. 4/2008).
2. A Lei Complementar Distrital no 958/2019 inseriu o Complexo Penitenciário da Papuda nos limites territoriais da Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), integrante da Circunscrição Judiciária de Brasília, que possui competência, portanto, para processar e julgar os delitos praticados naquele local.
3. Precedente da Câmara Criminal (Acórdão 1253737, 07065579220208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/5/2020, publicado no PJe: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Precedentes da Primeira Turma Recursal do TJDFT: (Acórdão 1349617, 07002167920218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1341457, 07002098720218079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no PJe: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Conflito de Competência CONHECIDO para DECLARAR COMPETENTE o Juízo Suscitado - 3o Juizado Especial Criminal de Brasília.